Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725017-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM VIANA CARLOS DA ROCHA AGRAVADO: MARIA GENIVALDA FERNANDES DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM VIANA CARLOS DA ROCHA para reformar a decisão proferida nos autos do processo de inventário, em que nomeou MARIA GENIVALDA FERNANDES DUARTE como inventariante do espólio de Josemar Carlos da Rocha. A parte agravante sustenta, em síntese, que a nomeação deve ser revertida. Alega que a Agravada demonstrou desídia ao conduzir um processo de inventário anterior, que resultou em seu arquivamento por inércia. Aponta, ainda, a omissão de bens relevantes do espólio, como um imóvel, contas bancárias e um crédito de precatório, além da existência de um conflito de interesses, evidenciado pelo ajuizamento de uma ação em nome próprio para pleitear direitos sobre um veículo do acervo hereditário. Argumenta que a sua nomeação como inventariante conta com a anuência unânime de todos os demais herdeiros. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja nomeado inventariante. Requer o benefício da gratuidade de justiça neste recurso. É o relatório. Decido. Em razão da presunção de veracidade da declaração do agravante (Art. 99, §3o, do CPC), defiro a gratuidade da justiça para a interposição deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro a presença simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. As alegações da parte agravante relativas à suposta má gestão, omissão de bens e conflito de interesses por parte da inventariante nomeada, são graves e possuem relevância para a análise aprofundada do mérito recursal. Contudo, não demonstram, por si sós, o perigo de dano iminente e irreparável que justifique a suspensão imediata da decisão agravada sem a oitiva da parte contrária. Ademais, a própria decisão recorrida estabeleceu uma salvaguarda processual ao determinar que a inventariante apresente as primeiras declarações no prazo de 20 dias, com a inclusão dos bens que teriam sido omitidos, sob pena de remoção do encargo. Tal medida indica que o Juízo de origem está ciente da litigiosidade e atento à regularidade do andamento processual. Desse modo, mostra-se prudente aguardar a manifestação da parte agravada, em observância ao contraditório, para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e o recurso possa ser julgado em seu mérito. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator